Tribunal: CARF
Processo: 19740.000055/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000055/2009-21
ACÓRDÃO
1301-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF No
177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação (rectius, Manifestação de Inconformidade) Procedente
em Parte”, tendo por resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 206/212, que reconheceu
parcialmente direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, no
montante de R$ 5.757.283,69, de que se cientificou o Contribuinte em 19/02/2009 (e-fls. 314). As
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000055/2009-21
2
seguintes parcelas, referentes a estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores e IRRF, não foram reconhecidas:

3.

Irresignado, em 20/03/2009, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 321/328), em que aduziu o seguinte, em síntese:
3.1.

Quanto às estimativas compensadas, alega que o parecer em que se apoiou a
decisão recorrida tem seus fundamentos intrinsecamente ligados às decisões contidas nos
acórdãos proferidos nos autos dos processos administrativos n°s 19740.720127/2008-79 e
19740.000119/2005-60.
3.2.

Quanto ao IRRF, alega que as retenções em valores iguais a R$ 12.033,45, R$
126.465,76 e RS 6.797,64 incidiram sobre juros sobre capital próprio distribuídos à Sul América
Santa Cruz Seguros S.A, cujas ações lhe foram transferidas em dezembro de 2002; e que o imposto
igual a R$ 6.986,95 foi retido em razão de rendimentos auferidos pela Sul América Participações
S.A, incorporada por ela também em dezembro de 2002.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-29.415 – 6a Turma da DRJ/RJI, proferido em sessão realizada em 23/03/2010 (e-fls. 820/827),
de que se cientificou o Contribuinte em 20/04/2010 (e-fls. 830), cuja ementa foi vazada nestes
termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000055/2009-21
3
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de liquidez e
certeza.
SOCIEDADE INCORPORADORA. SUCESSÃO EM DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
Transmite-se à Incorporadora o direito creditório originalmente de titularidade da empresa
sucedida.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os membros
desta Turma de julgamento, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL à
manifestação de inconformidade, para RECONHECER o direito creditório adicional no valor
de R$ 152.283,80 [referente ao IRRF] e, por conseguinte, HOMOLOGAR, até o limite do
direito creditório reconhecido, a compensação efetuada, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
5.

Irresignado, em 20/05/2010, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
878/892), em que, sinteticamente, repisou as razões de Inconformidade e agregou que “no
presente Recurso a RECORRENTE somente discutirá estimativas do ano-calendário de 2001
[rectius, 2003] extintas por compensação”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 830 e 878), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES
7.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“Em defesa dos R$ 1.364.311,90 deduzidos do saldo negativo pela fiscalização, a
interessada apenas alega relação direta entre o racional desenvolvido no parecer e
o conteúdo de acórdãos da lavra desta DRJ, pelos quais duas compensações lhe
foram negadas”.
8.

A Interessada alega o seguinte:
8.1.

“Relativamente à compensação controlada no processo [no] 19740.000690/2003-12
[N. R.: não alegado em 1a instância], como atesta a cópia anexa do acórdão n° 12-25.715 proferido
em 21.08.2009 [...] (doc. 2, e-fls. 911/917), a manifestação de inconformidade nele apresentada
foi julgada procedente, homologando a compensação do débito de R$ 922.857,21, devendo,
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000055/2009-21
4
portanto, tal valor ser considerado na composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2003”, no que lhe assiste razão em relação a esta parcela.
8.2.

“Destarte, já no que se refere ao processo n° 19740.720127/2008-79, têm-se que a
manifestação de inconformidade protocolizada contra o indeferimento do direito creditório e a
não-homologação das compensações foi realmente julgada pela 9a Turma da DRJ/RJ, que manteve
o despacho decisório combatido mediante acórdão n° 12-28.846/2010 (doc. 3, e-fls. 920/928) [...]
Todavia, diversamente, do afirmado no r. acórdão recorrido, o feito [...] ainda não seguiu para
apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais [...]”. Até o momento em que se
profere este voto, o processo ainda não foi julgado nesta 2a instância, o que não prejudica o
direito do Contribuinte, nos termos de seu enunciado sumular de no 177: “[e]stimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
8.3.

“Por derradeiro, no que se refere ao processo n° 19740.000119/2005-60
igualmente invoca a não-homologação dos PER/DCOMP nele examinadas, para rejeitar o cômputo
das estimativas mensais compensadas na determinação do valor do Saldo Negativo do IRPJ do
ano-calendário 2003, apesar da apresentação de manifestação de inconformidade e,
posteriormente, Recurso Voluntário”. Como se vê do andamento processual no sítio do CARF, em
sessão de 22/02/2011, negou-se provimento a este recurso e, em sessão realizada em
23/02/2012, os embargos de declaração opostos foram conhecidos e rejeitados, não havendo
interposição de Recurso Especial. Todavia, como no subitem anterior, estas intercorrências não
prejudicam seu direito, nos termos da Súmula CARF no 177.
CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1147
DF CARF MF
Original